Tribunal: TJES
Processo: 0000642-12.2021.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Urgência; Padronizado
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000642-12.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE GIGANTOMASTIA PARA REDUÇÃO DE MAMA. LAUDOS MÉDICOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE NA CIRURGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:

0000642-12.2021.8.08.0010

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: LUZIMAR DA SILVA XAVIER CRUZ

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando o ente estadual requerido a fornecer à autora o procedimento cirúrgico pleiteado.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Em detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os laudos médicos, tenho que a autora/recorrida comprovou a imprescindibilidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado (cirurgia de gigantomastia para redução de mama
), em razão de problemas de hérnia de disco cervical e obesidade grau II.

Embora o recorrente alegue tratar-se de procedimento estético, os laudos médicos colacionados aos autos são taxativos em afirmar que a paciente possui hérnia de disco cervical, sendo as dores agravadas diretamente pela gigantomastia. Portanto, a natureza do procedimento é reparadora/funcional, visando cessar lesões à coluna da paciente.

Quanto à questão do peso (IMC de 36.92), embora o NAT tenha sugerido inicialmente o tratamento da obesidade, o próprio parecer técnico reconheceu que, dado o tempo do quadro (mais de 2 anos), a cirurgia pode ser necessária caso o tratamento clínico não tenha sido eficaz.

A omissão administrativa ou a falta de prestador regulado pela SESA não pode servir de escudo para o descumprimento de um dever constitucional (dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida e à saúde).

Assim, restou comprovada a necessidade da realização da cirurgia e ausência de fins estéticos, cabendo ao recorrente o fornecimento do tratamento adequado à recorrida, salientando-se que, de acordo com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado.

Por tais motivos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença vergastada.

Sem custas, por força de lei. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)